Tribunal: TJBA
Processo: 8066752-26.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8066752-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA COM ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME: 1. Conflito negativo de competência instaurado pelo Juízo de Direito da 4.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador (suscitante) em face do Juízo de Direito da 5.ª Vara da Fazenda Pública da mesma Comarca (suscitado), nos autos da Execução Fiscal n.º 8032382-86.2023.8.05.0001, ajuizada pelo Estado da Bahia em desfavor de Adriana Ferreira Mota, para a cobrança de crédito não tributário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir qual Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador é competente para processar e julgar execução fiscal fundada em crédito de natureza não tributária: as Varas com atribuição fiscal, voltadas à cobrança de tributos, ou as Varas com atribuição administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O crédito executado decorre de ressarcimento ao erário por servidor público em débito com a administração estadual, inscrito como dívida ativa não tributária, não se enquadrando no conceito de tributo fixado pelo art. 3.º do Código Tributário Nacional. 4. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei n.º 10.845/2007), em seu art. 70, inc. I, "a", atribui às Varas com competência fiscal apenas a execução de créditos oriundos de obrigações tributárias, o que exclui créditos de natureza administrativa. 5. A Resolução TJBA n.º 18/2016, ao redefinir as competências das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, não ampliou o conceito de matéria fiscal para abranger execuções de créditos não tributários, mantendo a distinção entre causas fiscais (tributárias) e causas administrativas. 6. A jurisprudência consolidada das Seções Cíveis Reunidas deste Tribunal de Justiça reafirma que a competência para o processamento de execução fiscal de crédito não tributário pertence às Varas da Fazenda Pública com atribuição administrativa. IV. DISPOSITIVO: Conflito de competência julgado procedente para declarar a competência do Juízo Suscitado, da 5.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, para processar e julgar a Execução Fiscal n.º 8032382-86.2023.8.05.0001. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 3.º; CPC/2015, arts. 66, II, e 951 a 959; Lei n.º 10.845/2007 (LOJ/BA), arts. 70, I, II, e 130, § 5.º; Lei n.º 6.830/1980, arts. 1.º e 2.º; Lei Estadual n.º 6.677/1994, art. 59. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, CC n.º 8002434-34.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seções Cíveis Reunidas, Publicação: 07/07/2025. TJ-BA, CC n.º 8015166-47.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Seções Cíveis Reunidas, Publicação: 07/07/2025. TJ-BA, CC n.º 8070857-80.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Seções Cíveis Reunidas, Publicação: 20/08/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n.º 8066752-26.2025.8.05.0000, em que figura como suscitante o JUÍZO DE DIREITO DA 4.ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o JUÍZO DE DIREITO DA 5.ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo de competência, para declarar competente o Juízo Suscitado, da 5.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, para processar e julgar a Execução Fiscal n.º 8032382-86.2023.8.05.0001, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26